Tribunal: TJDFT
Processo: 0715318-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Com vistas à análise do recurso, intime-se a parte agravante para que promova a juntada dos comprovantes de rendimentos atualizados, bem como de eventuais gastos mensais no prazo de 5 dias. Após a juntada, à parte agravada para que se manifeste em 5 dias sobre a documentação acostada.